Tribunal: TJPA
Processo: 0024900-85.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ARTIGO 157, §2°, I, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? REQUER A APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão e Auto de Entrega. A autoria de igual forma, através das declarações da vítima em sede policial, confirmadas em juízo pelos depoimentos testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. O juízo considerou como negativas as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, aduzindo que excedeu ao grau de reprovabilidade comum do delito de roubo, uma vez que golpeou a vítima com a faca, que se defendeu, lesionando a mão, bem como a conduta social da apelante, visto que esse delito não é um caso isolado na sua vida, razão pela qual estabeleceu a pena base bem próxima ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, restado em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: DANIELE CRISTINA AMARAL DIAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0024900-85.2016.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2°, I, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - REQUER A APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão e Auto de Entrega. A autoria de igual forma, através das declarações da vítima em sede policial, confirmadas em juízo pelos depoimentos testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
O juízo considerou como negativas as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, aduzindo que excedeu ao grau de reprovabilidade comum do delito de roubo, uma vez que golpeou a vítima com a faca, que se defendeu, lesionando a mão, bem como a conduta social da apelante, visto que esse delito não é um caso isolado na sua vida, razão pela qual estabeleceu a pena base bem próxima ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, restado em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: DANIELE CRISTINA AMARAL DIAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0024900-85.2016.8.14.0401
R e l a t ó r i o

DANIELE CRISTINA AMARAL DIAS, interpôs o presente recurso de apelação, inconformada com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 19 de outubro de 2016, a ora denunciada foi presa em flagrante delito, após subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, uma bolsa, contendo diversos documentos pessoais, um aparelho celular, dois cordões de ouro, da vítima Liane do Amaral Figueiredo.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Daniele Cristina Amaral Dias, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2°, I, do CP, tendo fixado a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada, a apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, face a ausência de provas quanto a autoria delitiva, alegando que as provas foram produzidas durante a fase do inquérito policial, que possui caráter meramente informativo. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e parcial provimento do recurso, para diminuir proporcionalmente a pena base.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para manter a sentença de 1º Grau em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A apelante recorreu da decisão pugnando pela ausência de provas quanto a autoria delitiva. Alternativamente, reque a fixação da pena base no mínimo legal.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 13 do apenso), onde consta a apreensão dos pertences da vítima, em poder da apelante Daniele, bem como pelo Auto de entrega (fl. 14 do apenso).

A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima, produzido na fase policial, corroborado pelos depoimentos das testemunhas proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Liane do Amaral, narrou que estava estacionando sua motocicleta, quando apareceu a apelante mandando que lhe entregasse sua bolsa, tendo no cós da bermuda uma faca de mesa, cabo laranjado de plástico ocasião que puxou sua bolsa, que ainda tentou resistir, momento em que a apelante puxou a faca e tentou lhe furar, quando segurou a faca, lhe lesionando a mão. Aproveitando-se puxou a bolsa e seus dois cordões que estavam no pescoço. Que a apelante passou a gritar e a apelante correu, sendo capturada posteriormente, momento em que foi agredida por populares. Que no momento da prisão da apelante, recuperou sua bolsa e seus pertences.

Em juízo, o policial militar Claudio Alberto Silva de Souza, declarou que após a vítima relatar o ocorrido, saíram em perseguição, momento que encontraram a apelante cercada por policiais, ao procederem a revista, encontraram os pertences da vítima.

De igual maneira, o policial Bruno Rafael Teles Vasconcelos, quando declarou em juízo, que estava em ronda policial, quando a vítima lhe relatou o crime, quando diligenciando prendeu em flagrante a apelante, que estava com a bolsa da vítima e posteriormente, em revista foram encontrados os cordões da vítima, tendo a mesma reconhecido a apelante.

Dessa forma, devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito, uma vez que as declarações da vítima em sede policial, foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

De igual forma não há como fixar a pena base no mínimo legal, visto que o juízo considerou como negativas as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, aduzindo que excedeu ao grau de reprovabilidade comum do delito de roubo, uma vez que golpeou a vítima com a faca, que se defendeu, lesionando a mão, bem como a conduta social da apelante, visto que esse delito não é um caso isolado na sua vida, razão pela qual estabeleceu a pena base bem próxima ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, restado em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal.

Na segunda fase reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, restando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Já na terceira fase, o magistrado aumentou a pena em 1/3, pela majorante inserta no artigo 157, §2°, I, do CP, restando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, nas razões recursais, para manter a sentença condenatória, em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA